Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Ainda que o Ministério Público não tenha se insurgido contra a fixação do regime de cumprimento da pena, o fato de que sua pretensão recursal de aumento da reprimenda tenha sido acolhida, autoriza a mudança do regime por consequência lógica do pleito acusatório, não se desvirtuando do pedido interposto, o que afasta a tese defensiva de julgamento extra petita.
III – Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
IV – Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
V – Embargos de declaração rejeitados.